Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011923-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Intimação / Notificação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0001-26 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0002-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA PELO PJE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. (...) (N.U 1041041-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUPREMA COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Relação Jurídica C/C Indenização por Danos Morais n. 1002242-81.2018.8.11.0007 manejada por
CLARO S.A.,
que
não reconheceu o defeito na intimação da Recorrente
acerca a decisão que julgou embargos de declaração.

A Agravante aduz, em síntese, que após a prolação da sentença, que lhe foi desfavorável, opôs embargos de declaração e “aguardava seu julgamento”, também desfavorável, ensejaria a interposição de recurso de apelação, mas foi surpreendida com intimação para pagar a condenação estabelecida na sentença, em sede cumprimento de sentença.

Sustenta que, em que pese a certificação do trânsito em julgado, não foi intimada corretamente do julgamento dos embargos de declaração na origem. “Por isso, no âmbito o cumprimento de sentença pediu o chamamento do feito à ordem, expondo a situação e requerendo a revogação da certidão de trânsito em julgado, reabrindo-se o prazo recurso após o julgamento dos aclaratórios”. (SIC)

Defende o equívoco da decisão que entendeu pela regularidade da referida intimação e destaca que “todas as decisões e despachos prolatados no processo de origem foram publicados no diário da justiça. Somente a decisão que julgou os embargos de declaração, por um equívoco da secretaria, foi disponibilizada apenas via sistema, sem publicação no diário oficial. Por isso a agravante não teve ciência dela”.

Argumenta que a Resolução n° 234/2016 do CNJ, vigente à época da intimação das partes, previa em seu art. 14 que até a implantação do DJEN, as intimações dos atos processuais serão realizadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do próprio órgão.

Salienta a existência de violação ao princípio da não surpresa e da confiança, não podendo a parte Agravante ser prejudicada, no curso do processo de origem, por mudança na forma com que as intimações vinham sendo realizadas.

Ressalta que a interpretação das situações relacionadas à contagem de prazo deve sempre levar em conta, em primeiro lugar, aquele que não prejudique a parte e não a surpreenda, destacando que não houve duplicidade de intimações, somente por sistema, “em desacordo com o estabelecido pelo CNJ na época”.

Pontua que a probabilidade do direito reside no art. 14, do Resolução n° 234/2016 do CNJ, bem como nos princípios da não surpresa e da confiança. Enquanto o perigo da demora se denota de o feito na origem na fase de cumprimento de sentença e já houve o depósito judicial da condenação sofrida pela Agravante, estando a Agravada na iminência de levantar o dinheiro.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo/ativo, determinando a suspensão da decisão agravada e do processo de origem, até o julgamento de mérito deste recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para revogar a certidão de trânsito em julgado lavrada no processo de origem; seja reconhecido o defeito na intimação da Agravante da decisão, “que origem, julgou os embargos de declaração interpostos em face da sentença, determinando-se a renovação dessa intimação, e, assim, a reabertura do prazo para interposição de recurso de apelação.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 169929665.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 170931880.

A Certidão de ID. 172980679 consignou o decurso de prazo sem a manifestação da Agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra decisão que não reconheceu o defeito na intimação da Recorrente, ao argumento de que a intimação não se deu como vinha sendo realizada no feito, por meio do DJE, entendo pela nulidade da intimação que julgou os embargos de declaração opostos, bem como dos atos posteriores.

A r. decisão agravada, ao indeferir o pedido do Agravante teceu as seguintes considerações:

“(...) INDEFIRO o pedido de ID104479021, visto que, a parte executada foi devidamente intimada acerca da decisão que julgou os embargos aclaratórios interpostos em face da sentença.

Verifico que, primeiramente, fora realizada intimação errônea das partes, pois sem prazo (expedientes de ID12139027 e ID12139029), todavia, após a verificação do erro pela secretaria, esta, em 28/03/2022, realizou a expedição do expediente de intimação das partes acerca da sentença que julgou os embargos aclaratórios corretamente (expedientes de ID13641038, ID13641036 e 13641037), sendo as partes devidamente intimadas, constando o prazo para manifestação acerca da decisão que julgou os embargos aclaratórios interpostos em face da sentença.

Portanto, decorrido o prazo sem manifestação das partes, certificou-se CORRETAMENTE o trânsito em julgado (ID91676490 – em 04/08/2022), assim, incabível o requerimento de ID104479021. (ID. 169576659 - Pág. 2/3)

Observa-se dos autos que as intimações foram devidamente realizadas, havendo, como destacado no
decisum
agravado, após constatação de intimação sem consignar prazo, esta foi novamente realizada.

Cumpre destacar que, além de haver expressa previsão na Lei 11.419/2006, da formas de intimação nos processos eletrônicos, como previsto no art. 5°
, não ensejando nulidade a não publicação de intimação no Diário da Justiça eletrônico:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...)

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia. (N.U 1041041-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

Necessário pontuar de ter havido intimações realizadas pelo DJe não desqualifica a intimação realizada por meio eletrônico, destacando-se ainda que a intimação da sentença da qual foram opostos embargos de declaração também ocorreu somente por meio eletrônico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024